Tribunal: TJPA
Processo: 0010342-30.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010342-30.2016.8.14.0136
APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: FILIPE INACYO DOS SANTOS ALBUQUERQUE DE CARVALHO, MARIA ANDREIA SANTOS ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0010342-30.2016.8.14.0136

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

PROCURADOR:
HUGO LEONARDO DE FARIA

APELADOS:
FILIPE INACYO DOS SANTOS ALBUQUERQUE DE CARVALHO E MARIA ANDREIA SANTOS ALBUQUERQU

ADVOGADA: VERONICA BEZERRA DA SILVA- OAB/PA 19.442

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE LEITE. SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ARBITRADA.

I-

Preliminar de ausência de nexo causal: o apelante
não expõe argumentos capazes desta magistrada analisar o motivo de sua insurgência. Preliminar rejeitada.

II-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde do menor
Filipe Inacyo dos Santos Albuquerque de Carvalho, portador da síndrome de Noonan, e necessita do fornecimento de 10 (dez) latas por mês de leite em pó PEPTAMEN JÚNIOR ou similar.

III-

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

IV-

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

V-

O apelante juntou aos autos o Relatório de Fornecimento de Fórmula Alimentar Especial da Secretaria Municipal de Saúde (pág. 9 do id n° 2116289), o qual consta que após a avaliação antropométrica, sete latas da fórmula é a quantidade necessária para a suplementação mensal do menor. No entanto, trata-se de averiguação sobre a ocorrência ou não de decisão judicial, que
in casu,

determinou o fornecimento de 10 (dez) latas do leite PEPTAMEN JR.

VI-

Sendo assim, tendo em vista que não foi comprovado a entrega do leite referente a todos os meses, bem como há notícia de fornecimento em quantidade menor ao que foi determinado pela sentença, entendo que resta configurado o descumprimento da decisão judicial, de modo que não é possível afastar a incidência da multa.

VII-

Quanto ao valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo que é excessivo e capaz de criar prejuízo econômico desnecessário aos cofres públicos. Sendo assim, em obediência ao que dispõe o art. 537 §1° do CPC/15 , reduzo o valor da multa para o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando o Município dispensado do pagamento, se comprovar documentalmente o fornecimento do leite regular nos meses compreendidos na ação, bem como na quantidade em que foi determinada na sentença.

VIII-

Recurso conhecido e parcialmente provido
,
apenas para diminuir o valor da multa arbitrada a título de descumprimento de decisão judicial, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto pelo
MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Canaa dos Carajás, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Historiando os fatos, Filipe Inacyo dos Santos Albuquerque de Carvalho, menor impúbere, representado por sua genitora Maria Andreia Santos Albuquerque ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer, na qual narraram que o menor é portador da rara síndrome de Noonan, que causa déficit cognitivo, problemas comportamentais, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e graves alergias alimentares, que no caso do autor, tem intolerância a lactose e outros componentes do leite comum. Assim, ajuizaram a ação, requerendo o fornecimento de 10 (dez) latas por mês de leite em pó peptamen júnior ou similar.

O feito seguiu
seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2116282, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo o pedido procedente, extinguindo o processo com resoluço de mérito, com fulcro nos arts. 487, I do NCPC c/c art. 6º e 196 da Constituiço Federal, determinando que o Município de Cana dos Carajás forneça, mensalmente ao autor, 10 (dez) latas de 400g do leite em pó Peptamen Junior ou similar. Confirmo os efeitos da liminar concedida anteriormente às fls. 37.

O no cumprimento desta determinaço implicará o pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base no art. 537 do NCPC, podendo ser modificado caso haja o descumprimento injustificado dessa deciso, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer. Ressalta-se que a multa contra ato atentatório à dignidade da justiça pode ser estipulada independentemente da incidência daquela prevista no art. 536, §1º, do NCPC, a qual, frise-se, já foi fixada na presente deciso e passa a contar a partir do término do prazo estipulado para o seu cumprimento, ou seja, 05 (cinco) dias do recebimento desta ordem judicial.

.

Em fevereiro de 2018, Filipe Inacyo dos Santos requereu o desarquivamento dos autos (id n° 2116284) e iniciou o cumprimento de sentença (id n° 2116285).

Na sequência, o Município de Canaã dos Carajás peticionou informando o cumprimento da sentença (id n° 2116287) e que a partir de março de 2018 não foi mais fornecido, pois o autor recebeu alta por não se enquadrar dentro do programa. Informou que a representante legal solicitou após a alto do menor, uma nova avaliação, que foi atendida prontamente, bem como agendado pediatra para 30/05/2018, e que se for constatado a continuação do fornecimento, cumprirá com seu dever.

A petição mencionada retro foi recebida como impugnação ao cumprimento de sentença, e julgado improcedente, conforme consta na sentença de id n° 2116288, nos seguintes termos:

Pois bem, confrontando as alegaçes trazidas pelo executado na manifestaço de fls. 129-169 (recebidos como impugnaço), com o disposto no artigo supracitado, tem-se que os referidos argumentos no se adequam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 525 do CPC, capaz de fundamentar a impugnaço ao cumprimento de sentença.

Vale ressaltar que restou demonstrado que parte requerida cumpre de maneira irregular a obrigaço de fazer estipulada na sentença de fls. 99-99v. Nesse contexto, ao analisar os termos de entrega do leite PEPTAMEN ao menor, juntados aos autos pelas partes, verificou-se que em alguns meses sequer houve a sua entrega, e em outros ela foi feita em quantidade inferior ao recomendado, sendo compensados em meses seguintes com entrega de mais latas.

Vê-se, pois, a possibilidade de prejuízo à saúde da criança, uma vez que é portadora de síndrome rara, cuja alimentaço interfere diretamente na sua qualidade de vida.

Ainda em seu relato, aduz o requerido que suspendeu a entrega das latas ainda em março de 2018, exonerando-se da obrigaço de forma automática, sem que a desnecessidade da criança tenha sido devidamente comprovada em juízo, onde se oportunizaria à parte autora contraditar o laudo médico juntado aos autos.

III – DISPOSITIVO

Posto isso
, julgo
IMPROCEDENTE a petiço de fls. 129-169v,
recebida como impugnaço ao cumprimento de sentença.

Determino a aplicaço da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em virtude do descumprimento da sentença exarada às fls.99-99v.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
interpôs recurso de apelação (id n°
2116289
).

Preliminarmente, alega a inexistência de nexo causal no caso em tela.

No mérito, o apelante assevera que a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo não cumprimento da sentença é equivocada, pois em momento algum o Município praticou ação ou omissão capazes de ferir ou ameaçar o direito constitucional à saúde.

Aponta que no mês de março do ano de 2018 o leite não foi mais fornecido, pois o requerente recebeu alta por não se enquadrar dentro do programa, conforme cópia do histórico de alta em anexo e protocolo de diagnóstico de dispensa de fórmula alimentares.

Conta que a representante legal solicitou após a alta do menor uma nova avaliação, sendo atendida prontamente e agendado pediatra para dia 30.05.2018, e que após avaliação, sendo constatado a continuação do fornecimento através de laudo médico, o Apelante não se omitiu de fornecer a fórmula alimentar, a qual apenas foi suspensa devido a alta ocorrida dia 19.02.2018.

Narra que após o dia 30.05.2018, o menor voltou a receber o fornecimento do leite, visto que passou por nova avaliação médica e voltou a preencher novamente aos requisitos do programa para a fórmula.

No entanto, a nova avaliação apontou que o menor necessita apenas de 07 latas mensais e não 10 latas conforme laudo em anexo.

Além disso, afirma que não se pode imputar responsabilidade ao Município, no que se refere ao fornecimento do leite em data e mês sem saber se a parte Apelada foi buscá-lo.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar totalmente a sentença para excluir a multa pelo descumprimento da decisão. Alternativamente, pugna para que seja aplicado o art. 461 do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 2116290).

Encaminhados ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar o apelante alega a inexistência de nexo causal no caso em tela.

No entanto, não expõe argumentos capazes desta magistrada analisar o motivo de sua insurgência, visto que apenas relata o seguinte:

“PRELIMINAR DE APELAÇÃO -Art. 1 009 §1° do CPC

Nesses sentido, entende a apelante que o conjunto probatório ora carreado já fornece base para se entender que não existe nexo causal para presente demanda.

De toda sorte, vale ao Egrégio Tribunal apreciar o conjunto probatório ora acostado e, usando critérios isonômicos.

Em Sentença, o magistrado fundamentou da seguinte forma:

(...)”

E na sequência, apenas copiou a sentença. Sendo assim, REJEITO a preliminar suscitada, devido a ausência de motivos levantados pelo recorrente.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde do menor
Filipe Inacyo dos Santos Albuquerque de Carvalho, portador da síndrome de Noonan, e necessita do fornecimento de 10 (dez) latas por mês de leite em pó PEPTAMEN JÚNIOR ou similar.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
[1]
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
[2]
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

No caso em tela, o apelante aponta que nunca descumpriu a entrega do leite e que somente deixou de fornecer após o menor ter tido alta no programa para a fórmula e que depois ter sido reinserido no programa, voltou a fornecer sete latas, pois foi esta a quantidade prescrita pelo programa. Por esses motivos, pugna pela exclusão da multa arbitrada, ou, alternativamente, pela aplicação do art. 461 do CPC/73

No entanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/15), pois apesar de ter juntado alguns recibos no id n° 2116287, verifica-se que não há a comprovação do fornecimento de todos os meses, além de constar a entrega de latas em número menor ao determinado pela sentença.

Além disso, o apelante juntou aos autos o Relatório de Fornecimento de Fórmula Alimentar Especial da Secretaria Municipal de Saúde (pág. 9 do id n° 2116289), o qual consta
que após a avaliação antropométrica, sete latas da fórmula é a quantidade necessária para a suplementação mensal do menor. No entanto, trata-se de averiguação sobre a ocorrência ou não de decisão judicial, que
in casu,

determinou o fornecimento de 10 (dez) latas do leite PEPTAMEN JR.

Sendo assim, tendo em vista que não foi comprovado a entrega do leite referente a todos os meses, bem como há notícia de fornecimento em quantidade menor ao que foi determinado pela sentença, entendo que resta configurado o descumprimento da decisão judicial, de modo que não é possível afastar a incidência da multa.

Quanto ao valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo que é excessivo e capaz de criar prejuízo econômico desnecessário aos cofres públicos. Sendo assim, em obediência ao que dispõe o art. 537 §1° do CPC/15
[3]
, reduzo o valor da multa para o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando o Município dispensado do pagamento, se comprovar documentalmente o fornecimento do leite regular nos meses compreendidos na ação, bem como na quantidade em que foi determinada na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANAA DOS CARAJÁS,
apenas para diminuir o valor da multa arbitrada a título de descumprimento de decisão judicial, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,

29 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

[2]
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

[3]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Belém, 07/07/2020